Tribunal: TJES
Processo: 0002561-81.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002561-81.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: JAQUELINE INACIO DA CRUZ
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002561-81.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
APELADO: JAQUELINE INACIO DA CRUZ

Advogados do(a) APELADO: THAYS NUNES WANDERMUREM - ES26364, ROBERTA ZANI DA SILVA - ES13956

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que julgou parcialmente procedente o pedido autoral de indenização do Seguro DPVAT, diante da perda funcional parcial do punho direito, condenando a apelante ao pagamento indenização complementar de R$ 101,25 (cento e um reais e vinte e cinco centavos).

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso de apelação aduzindo basicamente: a) ser “extra petita” a sentença que fixa os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa se a parte autora pugnou na inicial pela fixação sobre o valor da condenação; b) ter concluído o perito pela inexistência de incapacidade da segurada, bem como ter sido aplicado incorretamente o percentual; c) necessidade de inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões, apesar de intimada a recorrida.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002561-81.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
APELADO: JAQUELINE INACIO DA CRUZ

Advogados do(a) APELADO: THAYS NUNES WANDERMUREM - ES26364, ROBERTA ZANI DA SILVA - ES13956

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que julgou parcialmente procedente o pedido autoral de indenização do Seguro DPVAT, diante da perda funcional parcial do punho direito, condenando a apelante ao pagamento indenização complementar de R$ 101,25 (cento e um reais e vinte e cinco centavos).

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso de apelação aduzindo basicamente: a) ser “extra petita” a sentença que fixa os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa se a parte autora pugnou na inicial pela fixação sobre o valor da condenação; b) ter concluído o perito pela inexistência de incapacidade da segurada, bem como ter sido aplicado incorretamente o percentual; c) necessidade de inversão do ônus sucumbencial.

De início insta consignar que a sentença recorrida, quanto aos ônus sucumbenciais assim dispôs:

“[...] Haja vista a sucumbência mínima da requerida, condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados no montante correspondente a 10% sobre o valor atribuído a causa, devidamente atualizado (art. 85, 4620 CPC). Suspensa a exigibilidade, eis que amparada pela gratuidade judiciária.”

Ou seja, o ônus da sucumbência recaiu à parte autora, razão pela qual carece de interesse recursal a parte Requerida em impugnar esse capítulo da sentença.

Portanto,
NÃO CONHEÇO DE PARTE DO RECURSO
, especificamente quanto às alegações de nulidade da sentença “extra petita” e de necessidade de inversão do ônus sucumbencial.

Feita essa ressalva, passo a analisar a irresignação quanto a conclusão acerca da presença da incapacidade e do percentual da indenização considerado pelo juízo “a quo”.

A presente ação de cobrança possui por finalidade o recebimento de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, referente à lesão permanente sofrida pela apelada em acidente de trânsito ocorrido em 05/12/2015.

O valor indenizatório em casos de invalidez permanente corresponde, inicialmente, a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo ser enquadrada, nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na referida Lei nº 6.194/74, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao máximo da cobertura, conforme art. 3º, inciso II e § 1º, inciso I, da referida lei.

Neste sentido, dispõe a Súmula nº 474, do STJ que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Verifico do Laudo Pericial (fls. 79/82) que às perguntas “Queira o Sr. Perito informar se o autor e portador de alguma invalidez de caráter permanente” e “Se a invalidez é permanente ou pode ser revertida” o nobre expert respondeu “NAO É POSSIVEL AFIRMAR.”

Por outro lado, à pergunta “Qual o grau/percentual de invalidez existente no referido membro ou função?” o expert responde “18,75% DA PRONAÇAO DO PUNHO DIREITO. 28% DA SUPINAÇAO DO PUNHO DIREITO”.

Apesar das respostas furtivas do expert, que preferiu não afirmar se as lesões seriam permanentes ou reversíveis, é possível, da análise do conjunto probatório dos autos, concluir pela existência dessa incapacidade, notadamente quando considerados os relatórios médicos acostados pela autora com informação da existência da fratura consolidada, o fato de ter sido reconhecido administrativamente pela Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT a existência da incapacidade e a afirmação do perito judicial acerca do grau da perda.

Não verifico ainda qualquer incoerência no enquadramento legislativo, afinal, os laudos médicos apresentados pela autora guardam correspondência com a conclusão do perito, tendo o juízo originário observado o percentual de 25% do valor total da indenização pelo segmento atingido, conforme a tabela da Lei 6.194/74 e a devida redução prevista no artigo 3º, §1°, inciso ii da mesma lei.

Dessa forma, reputo escorreita a conclusão do juízo de origem acerca da existência lesão incapacitante calcada nas provas dos autos, bem como do valor da indenização, cabendo à parte requerida a complementação do valor outrora pago administrativamente.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO EM PARTE
e na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da ausência de sua fixação na origem em desfavor do recorrente.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. SEGURO DPVAT. INCAPACIDADE DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL QUE DISPÕE O PERCENTUAL DA PERDA. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR DEVIDA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.
1.

Preliminar “ex officio”.
C
arece de interesse recursal a parte Requerida em impugnar o capítulo da sentença que impôs o ônus sucumbência à parte adversa. Recurso não conhecido nessa parte.
2.

Mérito.

É possível, da análise do conjunto probatório dos autos, concluir pela existência da incapacidade.
3.
Restou observado o percentual do segmento atingido, conforme a tabela da Lei 6.194/74 e a devida redução prevista no artigo 3º, §1°, inciso II da mesma lei.
4.
Escorreita a conclusão do juízo de origem acerca da existência lesão incapacitante calcada nas provas dos autos, bem como do valor da indenização, cabendo à seguradora a complementação do valor outrora pago administrativamente.
5.
Recurso conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER EM PARTE o recurso e lhe NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto relator.